Tribunal: STF
Processo: Rcl 86613
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE E BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA). TEMAS Nº 6 E Nº 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

    1. A reclamação constitucional não é cabível quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

    2. Os Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral tratam do fornecimento de medicamentos, não alcançando produtos para a saúde.

    3. Sensor de monitoramento glicêmico e bomba de infusão de insulina são tecnologias classificadas como produtos para a saúde, o que afasta a incidência dos paradigmas invocados.

    4. A pretensão de aplicação desses precedentes ao caso concreto implica ampliação indevida do seu alcance.

    5. A reclamação não se presta à revisão de decisão judicial nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    6. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.